Tribunal: TJDFT
Processo: 0731445-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE.
1. Os documentos juntados aos autos demonstram a situação de hipossuficiência dos autores. Pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deferido, determinando a suspensão da exigibilidade do recolhimento das custas processuais e honorários advocatícios.
2. O art. 320 do CPC dispõe que a exordial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento da petição inicial.
3. Considerando que os autores permaneceram inertes ao chamado judicial, deixando de promover a juntada de documentos essenciais à propositura da ação, impõe a extinção do feito.
4. Incabível a intimação pessoal da parte para promover a emenda à inicial, já que tal diligência, de acordo com o § 1o do art. 485 do CPC, é exigida apenas quando a extinção do feito se opera com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC.
5. Apelação parcialmente provida para conceder os benefícios da justiça gratuita.